Tribunal: STF
Processo: HC 200609
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. condenação transitada em julgado. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do supremo tribunal federal.



    1. O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    3. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame acerca da continuidade delitiva importa revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em habeas corpus (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.